Tribunal: TJDFT
Processo: 0769437-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NO ANO DE 2010. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Transcorrido o prazo prescricional de cinco anos entre a data do fim da suspensão do processo e a efetiva constrição de bens, é de rigor reconhecer a prescrição intercorrente, sendo inaplicável a súmula 106 do STJ.
2. No caso, o processo foi suspenso no ano de 2010, porém, somente foram encontrados bens do devedor no ano de 2023, ou seja, 12 anos depois do fim da suspensão do processo pelo período de 12 meses.
3.Recurso CONHECIDO E PROVIDO para acolher os embargos à execução fiscal e pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário.